Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006447-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 000.539.431-71 (AGRAVANTE), ANTONIO FONTOURA BARBOSA - CPF: 106.887.491-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PENHORA DE MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS ADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE POUPANÇA -

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CASO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade de citação.

No caso, os Executados compareceram espontaneamente tomando conhecimento da demanda e do pedido de penhora, sendo que após a efetivação da constrição, tiveram tempo para apresentar defesa, não havendo falar nulidade da citação e em ofensa ao contraditório e ampla defesa

È admitida a penhora de montante inferior a 40 salários mínimos quando não há comprovação de que se trata de poupança, sendo inaplicável ao caso a regra da impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1006447-33-2025

AGRAVANTES:
JOÃO PAULO BARBOSA E OUTRO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
João Paulo Barbosa
e
Antônio Fontoura Barbosa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que no processo de execução ajuizado em face dos Agravantes deferiu penhora via Bacenjud pleiteada pelo Exequente, logrando êxito na constrição no valor de R$ 768,16 (setecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), em relação ao Executado João Paulo Barbosa e o bloqueio do montante de R$ 34.951,11 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e onze centavos),

na conta do Agravante

Antônio Fontoura Barbosa.

Afirmam os Agravantes que no dia 31/10/2023, foi expedida Carta de Citação pelo correio visando citar o Executado Antônio Fontoura Barbosa para o endereço Condomínio Terra Nova, V. Grande, Avenida Aleixo Ramos da Conceição S/N 23 de Setembro V. Grande/MT CEP 78110903,
sendo o aviso positivo juntado aos Autos em 25/03/2024, porém o Agravante nunca residiu no referido endereço.

Sustentam que
o aviso de recebimento de citação do Executado João Paulo Barbosa nunca foi juntado aos Autos
e que visando evitar constrição patrimonial,
os Agravantes compareceram aos Autos, espontaneamente, para suscitar a nulidade da citação do Agravante João Paulo Barbosa
, tendo o Juízo determinado que fosse certificado o ato, porém, não foi cumprida referida decisão.

Alegam que o Agravado requereu a penhora de ativos financeiros que foi deferido em 28/02/2025, ocorrendo o bloqueio ilegal do montante na conta dos Agravantes
.

Sustentam que o Juízo não verificou as nulidades suscitadas quanto aos atos processuais realizados, sendo que os Agravantes experimentaram prejuízos em razão da constrição patrimonial, acrescentando que a citação é ato indispensável à formalização processual e que, no caso,
os Agravantes não tiveram oportunidade de apresentar defesa em momento oportuno, em ofensa ao artigo 5º, IV da CF.

Afirmam a invalidade/nulidade da citação
que no caso é absoluta, já que antes de deferir o processamento de expropriação de bens e valores o Juízo deveria ter analisado a questão referente a invalidade da citação arguida.

Assinalam a impossibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos
, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
pelo seu provimento para que
seja reconhecida a nulidade das citações
,

sendo cassada a decisão recorrida com a decretação da nulidade de todos os atos posteriores, com o retorno dos autos à fase de abertura de prazo para pagamento voluntário ou apresentar Embargos à Execução, com a ordem de restituição do valor bloqueado em favor dos Agravantes. Requerem, ainda, seja dado vigência à disposição contida no inciso X do Art. 833 do CPC, referendado pelo STJ, decretando-se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, determinando-se a sua restituição aos Agravantes.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que os Agravantes

afirmam que a citação foi nula, sob a alegação de que não teriam sido regularmente notificados para exercer seu direito de defesa, o que lhes causaria prejuízo irreparável. Contudo, conforme demonstrado nos autos,
a citação foi realizada de acordo com os preceitos legais.

Afirma que foi garantido aos Agravantes

pleno conhecimento da demanda e tempo hábil para apresentar sua resposta, ademais,

os Agravantes questionam a decisão que manteve a penhora de valores, argumentando que a medida foi excessiva e desproporcional, todavia, a penhora foi realizada observando-se o devido processo legal, visando assegurar o cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida, não havendo qualquer irregularidade que justifique sua revogação.

Assinala que os Agravantes, ao longo do trâmite processual, tiveram amplas oportunidades para impugnar as decisões proferidas, tendo, inclusive, sido intimados regularmente para se manifestar, não havendo qualquer cerceamento de defesa

Verbera que os Agravantes

alegam nulidade da citação, mas não comprovam qualquer prejuízo concreto, sendo que nos termos do art. 277 do CPC, a nulidade somente é reconhecida caso haja efetivo prejuízo ao direito de defesa, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a citação foi realizada conforme os ditames legais, não havendo qualquer irregularidade.

Assevera que mesmo após ter sido devidamente citados, os Agravantes tiveram inúmeras oportunidades processuais para arguir eventuais irregularidades, mas permaneceram inertes, vindo a alegar nulidade somente quando a decisão lhes foi desfavorável, sendo que referida conduta reforça o caráter meramente protelatório do recurso interposto.

Argumenta que no caso concreto, a penhora incidiu sobre valores passíveis de constrição, respeitando-se os limites da impenhorabilidade previstos no artigo 833 do CPC, não havendo qualquer demonstração de que a medida tenha causado prejuízo desproporcional aos Agravantes, que sequer apresentaram prova de que os valores penhorados comprometem suas subsistências. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto, inicialmente que em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que o Agravado ajuizou Execução em face dos Agravantes, sendo expedido citação via correio.

Cumpre anotar que no presente caso

primeiramente foi expedido mandado de citação/intimação ID 89704463 para a Rua K 5 Quadra 18 Casa 17 Parque Cuiabá em Cuiabá/MT, sobrevindo a certidão ID 90906701 em que o Oficial de Justiça informa que segundo a vizinha Ivanete o imóvel está sempre fechado sendo que o Executado

Antônio Fontoura Barbosa
sai cedo com sua esposa e retorna somente a noite.

Constata-se que foi expedido nova citação/intimação por AR ID 114192919 em relação a Antônio Fontoura Barbosa e AR 115233641 em relação a João Paulo Barbosa

Com relação ao Executado/Agravante
Antônio Fontoura Barbosa
constata-se que a carta foi encaminhada para o endereço concernente ao Condomínio Terra Nova V. Grande Avenida Antero Ramos da Conceição CEP 78110903,
tendo o Agravante sustentado que se trata de endereço de sua esposa, sendo a correspondência devidamente recebida em 14/03/2024 ID 148395826.

Embora tenha alegado a nulidade da citação no, entanto, é possível reconhecer que uma vez encaminhada para o endereço de sua esposa como argumenta o próprio Agravante, forçoso concluir que teve conhecimento da demanda, não havendo falar em nulidade da citação.

Com relação ao Executado João Paulo Barbosa o AR foi encaminhado para o mesmo endereço, sendo que os Agravantes asseveram que
o aviso de recebimento
do AR em relação a este executado não foi juntado aos Autos, sustentando nulidade de citação.

Constata-se que no ID 155019926 a Instituição Financeira compareceu aos Autos e requereu a penhora Bacenjud, sendo que em seguida e antes da sua análise pelo Juízo

os Executados compareceram aos Autos espontaneamente, para alegar nulidade da citação
.

Ocorre que conforme visto, o Executado Antônio Fontoura Barbosa foi devidamente citado, sendo a correspondência entregue no endereço de sua esposa como ele próprio confirma e quanto ao Executado João Paulo Barbosa embora tenha alegado que a carta com aviso de recebimento não foi juntada aos Autos, no entanto,
compareceu aos Autos espontaneamente juntamente com Antônio Fontoura Barbosa para se habilitar
tão logo houve o pedido de penhora Bacenjud pela Instituição Financeira.

Com efeito, é cediço que a citação válida consiste em ato indispensável à formação processual e necessário para que o demandado possas comparecer à Juízo e tenha oportunidade de apresentar a sua defesa.

No caso, os Agravantes compareceram aos Autos espontaneamente, suprindo, assim, eventual nulidade de citação
,
sendo que referido comparecimento ocorreu logo após o pedido de penhora via Bacenjud e antes da efetivação da referida penhora.

Neste contexto, cumpre registrar que quando os Executados compareceram aos autos tiveram conhecimento do

pedido de constrição

e, após
a efetivação da constrição tiveram tempo suficiente para apresentar defesa, porém, ficaram inertes e agora buscam o reconhecimento da invalidade da citação e de consequência da penhora efetivada,

pretendendo seu afastamento o que não se demonstra razoável diante da situação retratada nos Autos,
não havendo falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

É cediço que o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, sendo que no caso os Executados compareceram antes da realização da penhora, sendo que após a sua efetivação tiveram tempo suficiente para apresentar eventual defesa, tendo em vista que
já tinham conhecimento da demanda e do pedido de constrição.

No mais, sustentam a impenhorabilidade de valores inferior a 40 salários mínimos, todavia, referida verba encontra-se flexibilizada, uma vez que há necessidade de comprovação de que se trata de montante referente a conta poupança o que não se verifica ocorrente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) -– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARATER ALIMENTAR – RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE IMEDIATA

– ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade se aplica à pensão recebida pela parte, e não ao valor que é periodicamente depositado a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro.

2. Não havendo indícios de que o valor bloqueado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, será imprescindível ou necessário à imediata subsistência do devedor, deve ser mantida a constrição.

3. Recurso desprovido.-(N.U 1025857-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio do valor encontrado na conta do executado, por entender que seria protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de penhora de valores existentes em conta bancária do executado, quando o montante é inferior a 40 salários-mínimos, mas apresenta movimentações constantes, afastando a sua natureza de poupança.

III.

Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não se restringe a depósitos em caderneta de poupança, mas também pode ser aplicada a contas-correntes e fundos de investimento. (EREsp 1.330.567/RS, Segunda Seção).

No entanto, para gozar da impenhorabilidade, os valores não podem estar sujeitos a movimentação constante, pois a norma visa proteger economias pessoais e não montantes utilizados para despesas cotidianas.

No caso concreto, restou demonstrado que os valores bloqueados eram frequentemente movimentados, descaracterizando sua natureza de reserva financeira.

A ausência de comprovação da finalidade de poupança impede a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar a decisão que determinou o desbloqueio dos valores.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, exige a demonstração de que os valores têm finalidade de poupança, o que não se verifica quando há movimentação constante da conta bancária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.(N.U 1004666-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025